Tribunal: TJSP
Processo: 2239049-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial = Decisão agravada denegou pedido de expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP). Irresignação – O provimento do recurso é medida que se impõe, visto que os informes pretendidos são acessíveis somente mediante ordem judicial – Precedentes jurisprudenciais - Cabe ao Poder Judiciário,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial = Decisão agravada denegou pedido de expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP). Irresignação – O provimento do recurso é medida que se impõe, visto que os informes pretendidos são acessíveis somente mediante ordem judicial – Precedentes jurisprudenciais - Cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2239049-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados EDF PINTURAS ESPECIAIS LTDA e CAUE
THOME LOPES.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239049-69.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No - 2/7
COMARCA: Mauá – 5a Vara Cível
AGTE.: Banco Safra S/A
AGDOS.: EDF Pinturas Especiais Ltda. (em Recuperação
Judicial); Caue Thome Lopes
JUIZ: Rodrigo Soares
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9176
EMENTA: Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial = Decisão agravada denegou pedido de
expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação
Financeira de Títulos Privados (CETIP). Irresignação O
provimento do recurso é medida que se impõe, visto que os
informes pretendidos são acessíveis somente mediante
ordem judicial Precedentes jurisprudenciais - Cabe ao
Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e
razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas
institucionais exigidas no contexto do processo executivo,
com o intuito de impedir que o devedor frustre o
cumprimento
da
obrigação
reconhecida
em
título
executivo. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra
a r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face
de EDF Pinturas Especiais Ltda. e outro, ora agravados, nos seguintes termos:
"Vistos.
Indefiro a expedição de ofícios a CETIP, pois é meramente especulativa
a existência de bens ou ativos em nome dos executados. A este respeito importante
notar que os bens e ativos financeiros devem ser inseridos na declaração de
imposto de renda, razão pela qual a pesquisa através do INFOJUD se faz suficiente
para o fim almejado pelo credor.
Manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento.
Intime-se" (fls. 403, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Esclarece a instituição financeira agravante que a expedição de ofício à
CETIP (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados) tem por
finalidade localizar eventuais aplicações e investimentos financeiros realizados pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239049-69.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No - 3/7
executados, ora agravados.
Informa, também, que já efetuou inúmeras tentativas de localização de
bens dos executados agravados valendo-se das ferramentas BacenJud, Renajud,
Infojud.
Todavia, tais tentativas restaram infrutíferas (fl. 04).
Argumenta, também, que “embora suas diligências tenham restado
infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens dos agravados, e, até que
exista tal possibilidade, o agravante tem o direito de requerer, através do Poder
Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até aos devedores, bem como o
recebimento de seu crédito” (sic - fl. 07).
Elenca, no mais, a jurisprudência que a seu ver é favorável à sua linha de
argumentação.
Pleiteia, por fim, a concessão de tutela antecipada recursal e ao final, o
provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 03.
Recurso tempestivo (fl.404, autos de origem) e preparado.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 38/41).
Caue Thome Lopes (co-agravado) foi intimado (fl. 53) e não apresentou
contraminuta.
EDF Pintura Especiais Ltda. não foi intimada, tendo em vista que o AR
retornou com o aviso de “mudou-se” (fl. 48).
É a síntese do necessário.
1) De início, conveniente, para que seja mantida linha coerente de
raciocínio, a elaboração de breve histórico das principais ocorrências processuais.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da ação de busca e apreensão
de bem móvel gravado com alienação fiduciária ajuizada pela instituição financeira,
ora agravante, em face dos agravados.
Consigne-se que a fls. 213/214, dos autos de origem, a demanda foi
convertida em execução de título extrajudicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239049-69.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No - 4/7
Iniciados os atos tendentes à efetivação da constrição judicial, o
exequente não logrou êxito na obtenção do montante necessário para satisfação de
seu crédito.
De fato, ressalto, nesse aspecto, o deferimento do arresto de quantia
localizada em instituição financeira, a título de capitalização financeira (fls. 283;
289, autos de origem).
A fls. 304/307, o exequente pleiteou a expedição de ofício à Central
Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), o que foi inicialmente
indeferido pelo d. juízo a quo (fl. 308/309, autos de origem).
O feito prosseguiu, com novas pesquisas de ativos financeiros em nome
dos executados, que restaram infrutíferas (fls. 358/371), frisando-se, também, que
não houve êxito na citação dos executados (fl. 375, autos de origem).
E, assim, a fls. 401/402, dos autos de origem a ora agravante asseverou
que “após diversas tentativas de localizar bens aptos ao pagamento da dívida, o
exequente acumula diversos fracassos, tendo em vista o atual cenário do processo”
(sic).
Destarte, requereu a “expedição de oficio a Central de Custódia e
Liquidação Financeira de Títulos Privados CETIP” (sic).
O pleito foi indeferido a fl. 403, o que motivou a interposição deste
recurso.
2) Inicialmente, ressalto que o banco exequente e agravante interpôs
recurso de agravo de instrumento, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados
(CENSEC).
Referido agravo de instrumento, já foi julgado por esta C. 29a Câmara de
Direito Privado, sob voto de minha relatoria.
Confira-se a ementa do julgado:
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial Irresignação
contra r. decisão que indeferiu pedido de requisição por ofício de informações junto
à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). O
inconformismo prospera, na medida que os informes pretendidos são acessíveis
somente mediante ordem judicial. Precedentes jurisprudenciais - Cabe ao Poder
Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor
da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo executivo,
com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da obrigação
reconhecida em título executivo. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2125657-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239049-69.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No - 5/7
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020).
Este recurso, por seu turno, trata de r. decisão que indeferiu pedido de
expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos
Privados CETIP.
Pois bem.
Respeitada e preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, o
inconformismo prospera.
Com efeito, dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a
excussão de bens do devedor.
Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante
o pagamento do débito exequendo.
Bem por isso, o legislador assegurou ao credor medidas que culminarão
na penhora, instituto de direito público, que ensejará o procedimento expropriatório
pelo qual o Poder Judiciário obterá recursos ao pagamento forçado do crédito do
exequente.
Nesse passo, o pleito da instituição financeira agravante deve ser
analisado à luz do princípio da razoabililidade.
De fato, máxime tendo em que conta que a expedição de ofícios a
entidades que não estão abrangidas pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD só é possível quando as medidas convencionais de localização de bens e
ativos da parte executada restarem infrutíferas.
Essa é justamente a hipótese sub judice.
Com efeito, como demonstrado a saciedade nos autos, as medidas
convencionais para localização de bens da parte executada, não lograram êxito.
Lado outro não pode passar sem observação que a obtenção dos
informes pretendidos pelo agravante depende de intervenção ou solicitação judicial.
Não é demais lembrar que a execução, ex vi do que dispõe o art. 797, do
NCPC, realiza-se no interesse do exequente.
Outrossim, destaque-se, que a instituição financeira agravante vem
diligenciando constantemente no sentido de solucionar o impasse havido nos autos
decorrente do inadimplemento dos devedores.
A persecução do fim último do processo, vale dizer, a pacificação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239049-69.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No - 6/7
relações sociais por meio da aplicação do direito e distribuição da justiça, pressupõe
interação e participação conjunta entre os sujeitos do processo, o que se
convencionou chamar de princípio da cooperação.
Destarte, cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da
cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais
exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor
frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo.
Bem por isso, de rigor o acolhimento do pedido para expedição de
ofício judicial à CETIP, nos termos em que pleiteados pelo exequente.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Confira-se:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Infrutíferas as
diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis pelos meios
informatizados à disposição do Juízo Suspensão da execução com base no art.
921, III, do Estatuto Processual Descabimento Possibilidade de pesquisa por
outros meios Diligências para localização dos bens ainda não esgotadas
Recurso provido, nessa parte. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Localização de bens penhoráveis Pleito de expedição de ofícios à SUSEP e para
obtenção de informes da Nota Fiscal Paulista Hipótese em que já foi concedido o
alvará judicial para tal fim
Ausência de impugnação específica e não
demonstração de impedimento para que a diligência seja realizada diretamente
pela parte com a utilização do alvará - Recurso improvido. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Localização de bens penhoráveis
Pretensa
expedição de ofícios à à BMF-BOVESPA, à CVM e à CETIP Cabimento
Possibilidade de a penhora recair sobre ações e ativos financeiros - Informações
protegidas por sigilo, que só podem ser obtidas com a intervenção do Poder
Judiciário Decisão reformada - Recurso provido, nessa parte” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2242473-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020) g.n.
“Agravo de instrumento ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança - passo de cumprimento de sentença - insurgência contra r.
decisão que trouxe indeferido pedido de decretação da indisponibilidade de bens
dos executados via sistema CNIB - Central de Indisponibilidade de Bens - da
ARISP, bem assim expedição de ofícios aos órgãos CETISP, CBLC e SUSEP para a
obtenção de informes acerca de eventuais ativos financeiros, investimentos e planos
de previdência de titularidade dos devedores
acolhimento - pesquisas
antecedentes (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) infrutíferas não cooperação
dos devedores com o juízo - execução que se realiza no interesse do credor - artigo
797 do Código de Processo Civil - possibilidade da adoção de medidas coercitivas
voltadas à satisfação do débito - decisão reformada - recurso provido” (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239049-69.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No - 7/7
Agravo de Instrumento 2230134-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Tercio Pires;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
“Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu
pedido de expedição de ofícios visando à localização de ativos financeiros de
titularidade do executado. Requerimento de expedição de ofícios à
Superintendência de Seguros Privados, à BM&F Bovespa e à CETIP. Possibilidade.
Necessidade de requisição judicial. Medida que visa assegurar a efetividade da
execução.
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2164561-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018)
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator